Tribunal: TJDFT
Processo: 0742961-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADE CRIMINOSAS. NÃO SE APLICA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O magistrado tem discricionariedade para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do réu quando, ao aplicar a reprimenda, está norteado pelos princípios da isonomia e da individualização da pena.
2. In casu, considerando os antecedentes do acusado, verificou-se que consta em folha de antecedentes, condenação em processo ocorrida há mais de cinco anos que, embora não configure a reincidência, é suficiente para majorar a pena-base, sobretudo se há, além deste, outros processos em tramitação demonstrando que o réu continua a delinquir e, portanto, não faz jus ao direito ao esquecimento.
3. Conforme a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.